Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO REQUERIDO. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. No interregno entre o ajuizamento da ação e a citação do demandado, as partes firmaram acordo extrajudicial referente aos valores vindicados na ação de ressarcimento, tendo sido pactuado o parcelamento do débito na via administrativa.
2. O caput do artigo 85 do Código de Processo Civil fixa o critério da sucumbência como a regra matriz para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto o §10 do referido dispositivo legal estabelece o critério da causalidade como complementar à sucumbência.
3. Nos termos do artigo 312 do código processualista, verifica-se que a sucumbência não pode recair sobre a parte requerida se houver a realização de acordo extrajudicial em momento anterior à citação, já que os efeitos da demanda não a alcançam, especialmente porque antes da citação não há a triangularização do processo, de forma que igualmente não pode ser aplicado o critério da causalidade em desfavor do réu. 3.1. Em virtude do dever de cooperação e boa-fé para uma solução rápida e efetiva da controvérsia, na melhor exegese do art. 6o do Código de Processo Civil, o autor deveria ter comunicado o Juízo acerca do parcelamento do débito na via administrativa.
4. O princípio da causalidade impede que o autor seja responsabilizado pelo pagamento da verba honorária, porquanto, no momento da propositura da demanda, ainda não havia sido firmado o acordo extrajudicial para o parcelamento do débito almejado.
5. Hipótese de ausência de responsabilidade da parte requerida pelo pagamento de honorários sucumbenciais. Precedente.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.